Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VERIFICADOS OS ERROS – DEVIDA A RETIFICAÇÃO – VÍCIO SANADO – DECISÃO RETIFICADA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
Configurado o erro material, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o vício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031719-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCINETE FERREIRA PEDROSO - CPF: 338.984.482-15 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECU
RSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL – VERIFICADOS OS ERROS – DEVIDA A RETIFICAÇÃO –
VÍCIO
SANADO –
DECISÃO RETIFICADA –
OMISSÃO
– CONTRADIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO
ACOLHIDO
EM PARTE
.

Configurado
o erro material, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por

Jucinete
Ferreira Pedroso
,
contra o acórdão
(
Id
190499680)
que
negou
provimento ao recurso
de apelação, interposto em face de
Banco Bradesco S/A
,
mantendo a sentença recorrida.

Irresignad
a
,
a apelante/embargante sustenta a existência de erro material, constantes do relatório.

Sustenta a existência de omissão referente à inexistência de qualquer restrição em seu nome, mas que tão somente preza por manter seu nome livre de dívidas.

Ainda sob o argumento de omissão, postula pela indenização por danos morais, que no seu entendimento decorre
u
da falha na prestação dos serviços.

Aduz a existência de contradição, no tocante à inexistência de apresentação dos contratos de cartão de crédito e de cheque especial, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Por fim, requer a reforma da decisão, sob o argumento de que existem
vício
s
que lev
aram
ao julgamento baseado por premissa equivocada, com a devida declaração de inexistência dos débitos
e condenação em danos morais.

Pugna pelo
acolhimento dos declaratórios para sanar
o erro material e
omissão alegad
os
, e,
por fim
modificar o acórdão.

Sem c
ontrarrazões,
certidão de
Id
193925171
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem, no que se refe
re aos erros materiais constantes do Relatório
, tem razão a embargante
.

Assim, retifica-se quanto ao Juízo que proferiu a sentença, 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

No tocante às verbas sucumbenciais arbitradas na sentença (Id 186903654) ressalta-se que a sentença condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios.

Por fim, defende que o erro se deu quanto ao fundamento pelo qual requer a indenização por danos morais, que diz que não foi por conta de negativação e sim pela falha na prestação de serviços.

Com efeito, argui que o banco apelado não esclareceu quanto à origem das dívidas que insiste não ter contratado, de cartão de crédito e uso do limite de cheque especial, o que enseja configurar a falha na prestação de serviços.

Quanto à alegação de omissão, contradição e pedido de reforma do julgado, tenho que não
merece
prosperar.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Em que pese
as
alegações do embargante nota-se que o
acórdão embargado tratou da matéria
, não apurando qualquer dano moral no conjunto fático probatório do processo a ensejar indenização.

P
ortanto
, s
e fundam os declaratórios
no simples inconformismo da parte embargante, o que enseja sua rejeição.

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

O descontentamento do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, s
ucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devida
e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
limita-se
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
acolho
em parte
estes embargos
, tão somente para
sanar o vício destacado, retificando o relatório do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024